Tribunal: TJMT
Processo: 0009028-75.2015.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009028-75.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 033.028.371-51 (APELANTE), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), ROGERIO NOBREGA DA SILVA - CPF: 617.275.201-49 (ADVOGADO), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), JULIANA LOPES FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 037.034.651-31 (APELANTE), RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO), ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA - CPF: 707.422.781-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BEATRIZ DA SILVA MORAIS - CPF: 056.816.681-77 (VÍTIMA), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0025-22 (VÍTIMA), NOVO MUNDO S.A. - CNPJ: 01.534.080/0131-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS AURELIO DA SILVA PARREIRA - CPF: 039.443.491-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – ESTELIONATO – RECURSOS DEFENSIVOS –
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA – PERTINÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE DECLARADA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO BASILAR – VIABILIDADE – AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, MANTIDA AS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO –
PRETENDIDA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 62, INCISO II DO CÓDIGO PENAL – NÃO ACOLHIMENTO –
REGIME INICIAL MODIFICADO PARA O ABERTO ANTE A READEQUAÇÃO DA PENA – SUBSTITUIÇÃO POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1º, do Código Penal.

Havendo trânsito em julgado para a acusação e transcorrido lapso temporal superior a 4 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, como disposto no art. 107, inciso IV e art. 109, inciso V, c/c o art. 119, todos do Código Penal.

Não merece prosperar o pedido de absolvição, pois o conjunto probatório colhido durante a instrução processual atesta que o acusado participou do crime em questão.

Impõe-se o redimensionamento da pena-base quando a negativação da culpabilidade e circunstâncias do crime foram alicerçadas apenas em abstrações concernentes às modulares do art. 59 do CP, sem delimitar ao caso concreto os elementos que extrapolassem o tipo penal incriminador, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais e do Estado Democrático de Direito (art. 93, IX, da CF).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos apelação criminal interposto por
Juliana Lopes Ferreira dos Santos
e
Pedro Gomes da Silva Júnior
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n. 0009028-75.2015.8.11.0004, que os condenou pela prática do crime de estelionato, ilícito descrito no art. 171,
caput
, c/c art. 71 (por duas vezes), ambos do Código Penal, impondo a primeira a pena de 2 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, em regime aberto, e ao segundo a pena de 3 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto (Id. 128551693).

Inconformada, a defesa da acusada Juliana Lopes Ferreira, em suas razões recursais, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa (Id. 128551696).

Por sua vez, a defesa do acusado Pedro Gomes da Silva Júnior, pugnou 1) pela absolvição, uma vez que as provas não foram judicializadas para amparar o pedido de condenação; 2) pela redução da sanção basilar no mínimo legal; 3) pela exclusão da agravante prevista no art. 62, inciso II, do Código Penal; 4) pela modificação do regime semiaberto para o aberto; 5) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e 6) pela redução do valor da indenização fixada na sentença condenatória (Id. 128552156).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rechaçou os argumentos defensivos e pugnou pelo desprovimento dos recursos (Id. 128552151 e Id. 128552160).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento dos recursos defensivos,
conforme depreende do seguinte sumário abaixo reproduzido.

“
Apelação Criminal:
Estelionato, por duas vezes, em continuidade delitiva - Irresignação defensiva.
Do recurso de
Pedro Gomes da Silva Junior
:
1)
Requestada absolvição dos crimes lhe imputados, face à insuficiência de provas judicializadas, nos termos do art. 386, inc. VII, e 155, ambos do CPP - –
Inadmissibilidade
- Existência de provas robustas acerca da materialidade e autoria delitiva – Autoria imputada aos apelantes restou sobejamente comprovada, eis que evidenciada, sobretudo, pela confissão e delação extrajudicial da coacusada
Juliana Lopes Ferreira dos Santos,
corroborada em juízo pelos depoimentos das testemunhas
Muryllo Alves Pereira
e
Edsinomar Maciel Goncalves -
A delação extrajudicial de corréu, que não se exime de sua responsabilidade pelo fato criminoso, em harmonia com o firme e coerente relatos da vítima e testemunhas, indicam, com a necessária certeza, a participação do apelante nos fatos narrados na inicial acusatória – Precedentes.
2)
Pleito pela extirpação da agravante disposta no art. 62, inc. II, da Lei Material Penal -
Inviabilidade
- Restando evidenciado pelo manancial probatório que o recorrente induziu à coacusada
Juliana
a perpetrar os crimes em questão, de rigor a incidência da agravante disposta no art. 62, inc. II, do CP.
3)
Rogativa pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença em prol, do semiaberto para o aberto –
Inconcessibilidade
-
“O reconhecimento de circunstancia judicial desfavorável autoriza a imposição de regime prisional semiaberto, nos termos dos artigos 33, § 3º e 59, III, do Estatuto Penal.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0694.12.001862-7/001).
4)
Postulada substituição da sanção corpórea por restritiva de direitos –
Inviabilidade
-
“In casu, não obstante a pena definitiva seja inferior a 4 anos de reclusão, inviável a conversão da reprimenda em restritiva de direitos, por não estar atendido o requisito subjetivo previsto no art. 44, inciso III, do Código Penal – CP.”
(STJ - AgRg no AREsp 1404837/SP).
5)
Pleiteada redução do valor fixado a título indenizatório por danos morais e mensuração do valor devido por cada um dos réus –
Inadmissibilidade
- Ao analisar a capacidade financeira dos réus, considerando que
Pedro Gomes
recebe a quantia de R$: 200,00 (duzentos reais) por diária, ao passo que a ré
Juliana
aufere renda mensal de R$: 1.140,00 (mil, cento e quarenta reais), reputo que o valor indenizatório mínimo arbitrado de R$: 10.000,000 (dez mil reais) se mostra justo, equitativo e proporcional à reparação do dano, tanto para vítima como para os ofensores, além de ser condizente com a extensão do dano experimentado, visando, também, a inibição à renitência do ilícito pelos increpados -
“O principio da individualização das penas não autoriza a sentença a repartir o valor da indenização dos danos, em função da culpabilidade de cada um dos réus. A obrigação de reparar o dano possui natureza civil, portanto, deve ser fixada solidariamente entre os réus.”
(TRF5, ACR 7407 2005.82.00.006634-1).
Do recurso de
Juliana Lopes Ferreira dos Santos:
Requerido redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, reconhecendo-se, via de consequência, a prescrição da pretensão punitiva na sua modalidade retroativa –
Inadmissibilidade
– Dosimetria da pena-base dispensa reparos, vez que a valoração negativa dos vetores judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime encontra-se devidamente e suficientemente fundamentadas, sendo certo, inclusive, que o patamar de recrudescimento encontra-se em sintonia com o entendimento da jurisprudência da Corte Cidadã - Sendo assim, não há que se cogitar, também, no pleito consequencial pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa -
Pelo desprovimento dos recursos”
(Id. 132678156, pp. 1-2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações criminais.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no
dia 23 de setembro de 2014,
em horário não determinado, no interior do estabelecimento comercial denominado
Mundo dos Móveis,
situado na Rua Mato Grosso, n° 885, centro, nesta cidade, o denunciado PEDRO (condutor) e a denunciada JULIANA (passageira), trafegando em um veículo (GOLF, de cor preta), se deslocaram até a loja mencionada, onde eles, de forma livre e consciente, e com unidade de desígnios, havendo prévio ajuste,
obtiveram,
em proveito comum,
vantagem ilícita, em prejuízo da aludida empresa, no valor de R$ 520,50
(quinhentos e vinte reais e cinquenta centavos),
induzindo e mantendo em erro o gerente
ROMES MARTINS PEREIRA,
mediante meio fraudulento,
consistente no fato de a acusada JULIANA ter efetuado
a abertura de um crediário em nome falso de BEATRIZ DA SILVA MORAIS,
utilizando-se de
carteira de identidade em que havia aposto sua fotografia,
sendo que, logo após a aprovação do crediário, foi realizada a
compra parcelada de móveis:
01 (uma) mesa de centro e 01 (um)
rack,
custando R$ 649,50 (seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos), tendo eles, inclusive, dado o valor de R$ 129,00 (cento e vinte e nove reais) como entrada e parcelado o restante, e realizado imediatamente o carregamento de tais móveis no carro de propriedade do segundo acusado (PEDRO).

Denota-se, ainda, dos autos mencionados que,
utilizando-se do mesmo modo de agir,
no dia
24 de setembro de 2014,
em horário não determinado, os denunciados, trafegando no supracitado carro (GOLF, de cor preta), com prévio ajuste e em unidade de desígnios, se deslocaram até o estabelecimento comercial denominado
Lojas Gazin,
situado na Rua Amaro Leite, n. 695, Centro, nesta cidade, onde eles
obtiveram,
em proveito comum,
vantagem ilícita, em prejuízo da referida loja, no valor total de R$ 1.135,58
(um mil e cento e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos),
induzindo e mantendo em erro os funcionários
MURYLLO ALVES OLIVEIRA e WESLANE FELIX DA SILVA,
mediante o meio fraudulento citado acima,
ou seja, consistente no fato de a acusada JULIANA ter realizado a
abertura de um crediário em nome falso de BEATRIZ DA SILVA MORAIS, utilizando-se de carteira de identidade em que havia aposto sua fotografia,
sendo que, logo após a aprovação do crediário, foi
realizada uma compra parcelada
de 02 (dois) faqueiros de aço inox, marca TRAMONTINA, de 48 peças cada, avaliados conjuntamente em R$ 136,58 (cento e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos), e 01 (uma) televisão LED, 32" polegadas (trinta e duas polegadas, marca LG, no valor de R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais), com parcelamento em 10 (dez) vezes, conforme se vê nas Notas fiscais de fls. 15/16-IP, bem como, em seguida, realizaram o carregamento de tais produtos no carro de propriedade do segundo acusado (PEDRO).

Sobressai das investigações que, a autoria delitiva foi descortinada poucos meses após o cometimento dos crimes acima narrados, haja vista que a pessoa de BEATRIZ DA SILVA MORAIS, no mês de janeiro de 2016, descobriu que o seu nome estava negativado junto às empresas supracitadas (fls. 06/07-IP) e, como não havia realizado compras em tais lojas e inclusive havia registrado boletim de ocorrência de extravio de sua carteira de identidade (fl. 08-IP), compareceu nas empresas mencionadas explicando o ocorrido e depois na Delegacia de Policia. Ato contínuo, os Investigadores de Policia iniciaram as diligências a fim de identificar e localizar os autores do fato, sendo que, a partir dos números dos telefones de terceiros fornecidos como referência no momento da abertura dos respectivos crediários, chegou-se até os acusados, pois tais telefones estavam registrados em nome dos próprios denunciados, conforme se vê no Ofício da Empresa de Telefonia Móvel VIVO (fls. 32/33-IP).

O denunciado PEDRO (fls. 41/42), ao ser interrogado, invocou o direito constitucional de permanecer em silêncio, enquanto a acusada JULIANA (fls. 45/47-IP) confessou a autoria do crime, dando detalhes de como praticaram os crimes e afirmando que
não quitou as parcelas posteriormente,
bem como apontando o outro acusado (PEDRO) como responsável pela aquisição do documento público de identidade em nome de BEATRIZ DA SILVA MORAIS e inclusive pela substituição da fotografia original pela fotografia da mesma (JULIANA).

Ante o exposto, a denunciada
JULIANA LOPES FERREIRA DOS SANTOS
e o denunciado
PEDRO GOMES DA SILVA JUNIOR
estão incursos na figura típica capitulada no
artigo 171,
caput,
do Código Penal, na forma do artigo 71
(por duas vezes)
do Código Penal;
motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia, citando-se os denunciados para responderem à acusação por escrito, bem como a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento a ser designada, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme o
rito ordinário,
sendo, ao final, proferida sentença condenatória. Requer, ainda, seja
fixado o valor mínimo do dano sofrido pelas ofendidas,
nos termos do
artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal.”

(Id. 128551655).

Diante desses fatos, os apelantes foram denunciados pela prática do crime de estelionato.

Após a instrução processual, a ação penal foi julgada procedente para condená-los ao crime patrimonial, impondo a pena de 2 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, em relação a acusada Juliana Lopes Ferreira dos Santos, em regime aberto e a pena de 3 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, em relação ao acusado Pedro Gomes da Silva Júnior.

Irresignada, a defesa da apelante Juliana Lopes Ferreira requereu a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa. E, a defesa do acusado Pedro Gomes da Silva Júnior, pugnou 1) pela absolvição, uma vez que as provas não foram judicializadas para amparar o pedido de condenação; 2) pela redução da sanção basilar no mínimo legal; 3) pela exclusão da agravante prevista no art. 62, inciso II, do Código Penal; 4) pela modificação do regime semiaberto para o aberto; 5) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e 6) pela redução do valor da indenização fixada na sentença condenatória.

Da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa – acusada Juliana Lopes Ferreira dos Santos

A defesa da acusada pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação ao delito de estelionato narrado na denúncia.

Com razão a defesa.

A prescrição, definida por Cezar Roberto Bitencourt (
in
Código Penal Comentado - Saraiva. 2005, p. 355) como a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado, elenca-se no art. 107 do Código Penal como uma das formas de extinção da punibilidade prevista na legislação pátria, podendo ser reconhecida e declarada após o advento da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regulando-se pela pena imposta na sentença, tal como se extrai do art. 110 do ordenamento penal, em seu parágrafo primeiro. Tal hipótese define a espécie do instituto de benevolência em questão.

Perlustrando detidamente os autos, observei que o Ministério Público tomou ciência da sentença condenatória proferida em sede de audiência de instrução e julgamento em 16.2.2022, tendo inclusive desistido do prazo recursal (Id. 128551693, p. 3), o que equivale dizer que não houve por parte do Ministério Público recurso visando a modificação da pena do sentenciado, de modo que a condenação transitou em julgado para a acusação.

A apelante, com relação às vítimas Mundo dos Móveis e Lojas Gazin, recebeu a reprimenda de 2 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, pelo crime de estelionato em continuidade delitiva.

Impende esclarecer que, no caso de
concurso de crimes
, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, por força do art. 119 do Código Penal, ademais a Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal prescreve que,
“quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação”.

Como a pena privativa de liberdade foi fixada em
1 ano e 10 meses de reclusão
para cada

vítima, a prescrição ocorre em 4 anos, conforme previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal.

Com efeito, entre o recebimento da denúncia (11.4.2017 – Id. 128551655, p. 177) e a publicação da sentença proferida em sede de audiência de instrução e julgamento (16.2.2022 – Id. 128551693) decorreu mais de 4 anos, de modo que o
jus puniendi
estatal foi atingido pela prescrição, devendo ser extinta a punibilidade da acusada, conforme disposto no art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Por tais razões, acolho o pleito defensivo para declarar extinta a punibilidade de
Juliana Lopes Ferreira dos Santos
, da imputação de infringência ao art. 171,
caput
, do Código Penal (por duas vezes), fazendo-o com amparo no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V; art. 110, art. 119, todos do Código Penal, dando por prejudicada a análise das demais teses defensivas.

É como voto.

Da pretendida absolvição do acusado Pedro Gomes da Silva Júnior

Inconformada, a defesa do apelante Pedro Gomes da Silva Júnior interpôs o presente recurso, requerendo, em síntese, a sua absolvição, ao argumento de que as provas não foram judicializadas para amparar o pedido de condenação.

Contudo, razão não lhe assiste.

Inicialmente, importante esclarecer que a fraude é o ponto central da caracterização do delito de estelionato, de modo que a sentença condenatória induz a necessária demonstração de que a conduta do agente se dirigia à obtenção de vantagem indevida, em prejuízo alheio, mediante o engano.

Na fase policial o acusado utilizou seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Em sede judicial negou a prática delitiva, dizendo que teve um relacionamento amoroso com a corré Juliana Lopes Ferreira, e que tomou conhecimento da imputação criminosa quando foi intimado. Afirmou que foi até a loja Gazin para buscar os moveis supostamente adquiridos pela coacusada, porém não sabia do que se tratava.

Por sua vez a coacusada Juliana Lopes Ferreira dos Santos, em seu interrogatório na fase policial confessou a prática criminosa, relatando detalhadamente como tudo aconteceu, inclusive delatou o envolvimento do apelante, relatando que mantinham um relacionamento amoroso e que ele teria confeccionado o documento falso.

Para melhor compreensão, transcrevo trecho do depoimento da coacusada Juliana Lopes Ferreira dos Santos, em sede policial. Confira-se:

“
QUE CONFIRMA O COMETIMENTO DO CRIME EM APURAÇÃO NESTES AUTOS: QUE a interroganda consigna que conhece o PEDRO GOMES DA SILVA JUNIOR e que foi " namorada dele por um período de 3 meses aproximadamente; QUE a interroganda afirma que a montagem do documento em questão foi confeccionado por PEDRO que a mesma apenas lhe passou - a fotografia; QUE sobre o documento falsificado em questão afirma que apos as compras o documento falso ficou com PEDRO; QUE na época dos fatos PEDRO lhe procurou para efetuar as referidas compras em seu nome, todavia disse a ele que estava com o nome com restrição e que ele lhe disse que não haveria problemas e que ele daria um jeito; QUE as referidas compras foram efetuadas no ano de 2014: QUE efetuou compras nas seguintes lojas: nas Lojas GAZIN, sendo uma TV e que na época a mesma estava com o irmão de PEDRO (LEANDRO); QUE PEDRO deu a TV de presente para LEANDRO; QUE comprou em uma loja em ARAGARÇAS - MOBILAR um armário de cozinha e duas mesas de 6 cadeiras: QUE os armários ficou com a interroganda e as mesas, não sabe dizer com – quem estão, QUE comprou também nas lojas MUNDO DOS MOVEIS, acha que um rack que ficou com o PEDRO; QUE não se recorda das datas, porem afirma que foram apenas nesses três lugares, QUE após as compras a interroganda juntamente com PEDRO buscavam os objetos no carro de PEDRO sendo um GOLF de cor preta com uma carretinha, placa EGF 8971 de propriedade PEDRO, QUE não sabe dizer o porque ter feito essas coisas; QUE assumi sua culpa, porem apresenta-se bastante arrependida: QUE confessa tais afirmações e informa que LEANDRO lhe telefonou ha uns 8(oito) as atrás lhe dizendo que queria falar com a interroganda pessoalmente, que não entendeu a ligação no primeiro momento, mas agora passou a entender; QUE LEANDRO lhe disse que caso alguém lhe procurasse era para dizer que não o conhecia e que era para negar qualquer fato; QUE sobre a vida Pregressa de PEDRO informa que certa vez viu a quantia de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil) em sua conta do banco do Brasil, porem não sabe dizer a origem de tal valor, que ele lhe disse que era proveniente de um seguro; QUE por mais de uma vez PEDRO lhe ofereceu a oportunidade de limpar seu nome mediante uso de documento falso; QUE tem conhecimento que quem passou a identidade de BEATRIZ para PEDRO, teria sido a tia de PEDRO (que trabalha em uma rede na TV em Barra do Garças), . ex mulher de ROZIMAR, e mãe de RAFAELA; QUE a interroganda consigna que tem muito medo de LEANDRO, pois reside só aqui no município; QUE antes de ser abordada por estes policiais a mesma afirma que foi ameaçada por LEANDRO dizendo para em momento algum prejudicar PEDRO, pois a mesma iria sofrer as consequências; QUE tem conhecimento que a TV ficou com LEANDRO; QUE a interroganda informa que na compra efetuada na loja de ARAGARÇAS participaram também a mãe de PEDRO, MARIA LUZINETE escolhendo as mesas e o armário e na loja MUNDO DOS MOVEIS escolhendo o modelo do rack; QUE interroganda afirma que não tem nada contra esses policiais e que respondeu as perguntas de boa vantagem e sem nenhuma pressão”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, constante no Id.
132678156, pp. 8-9).

Em juízo, a testemunha
Muryllo Alves Pereira
, vendedor da loja Gazin, ao ser inquirido tanto na policia quanto em juízo, disse, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que

atendeu a corré Juliana e que o apelante Pedro Gomes

estava presente. Veja-se:

“
Na polícia
:
(...) QUE consigna o declarante que foi um dos vendedores que atenderam a suposta BEATRIZ; QUE no dia que foi efetuada as compras na Loja Gazin a pessoa de PEDRO GOMES DA SILVA JUNIOR estava junto com a suposta BEATRIZ; QUE foi a pessoa de PEDRO que foi quem levou os objetos adquiridos na loja, sendo uma TV e um faqueiro; QUE consigna que já no corrente ano antes de identificarem o golpe com a “BEATRIZ” o declarante informa que PEDRO retornou na loja com uma terceira pessoa querendo novamente efetuar compras; QUE o declarante informou que não quis vender para ele, pois essa pessoa que o acompanhava não se manifestava no momento da venda e por isso informou o gerente que PEDRO era “mala” e por isso não efetuaria o negocio; QUE afirma que no dia da compra NA GAZIN, PEDRO buscou os objetos e levou no interior de um veiculo GOLF DE COR PRETA (...).”

Em juízo
:
“(...) Na ocasião dos fatos, os réus ao retiraram os objetos provenientes do estelionato utilizaram-se de transporte próprio (...) A correu Juliana ao adentrar na loja estava na presença de um homem (...) Em virtude, do grande lapso temporal não possuo muitas lembranças do ocorrido, contudo ratifico minhas declarações feitas em sede inquisitiva, sendo certo que, na ocasião dos fatos, o meu depoimento condiz com a verdade (...)”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça – Id.
132678156, p. 10).

Corroborando com tais declarações temos o depoimento do investigador de polícia
Edsinomar Maciel Gonçalves,
que, em sede judicial, relatou que:

“
A época dos fatos, a correu asseverou em depoimento que o recorrente que a envolveu nessa situação, alegando também que quando dirigiam-se para as lojas era acompanhada pelo apelante, sendo certo que, o recorrente ficava responsabilizado pela carga”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça – Id.
132678156, p. 10).

Logo, evidente que o apelante agiu imbuído no intuito de obter vantagem ilícita em prejuízo de outrem, mediante artifício e ardil, induzindo as vítimas em erro.

Portanto, não obstante as laboriosas razões recursais apresentadas, a autoria, materialidade e tipicidade delitiva foram devidamente comprovadas, de modo que o pleito absolutório não merece acolhimento.

Superada a questão, a defesa requereu a fixação da sanção basilar no mínimo legal.

A defesa tem parcial razão.

Na sentença (Id. 128551693, p. 2), observo que o magistrado singular valorou negativamente as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade,
circunstâncias e
consequência do crime.

Para melhor exame do pleito do apelante, transcrevo abaixo o trecho da sentença concernente à dosimetria da pena-base. Veja-se:

“
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL).

Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, afinal a
consequência para a vítima Beatriz
foi grave, vez que ficou 5 meses com seu nome sujo;
as circunstâncias
merecem ser valoradas negativamente afinal os réus se valeram de falso para cometer o crime, situação que torna o crime mais grave;
a culpabilidade
de ambos também merece ser valorada afinal vários fatos ocorreram; assim fixo a pena em 2 anos e 6 meses de reclusão para cada réu
”

A avaliação desfavorável da
culpabilidade
do agente não se revela idônea e merece ser afastada por este órgão julgador, visto que, a afirmativa de que vários fatos ocorreram deu a conotação de continuidade delitiva, o que já foi reconhecida na sentença na terceira fase da dosimetria, portanto, a exclusão do desvalor conferido à culpabilidade do réu é medida impositiva.

Assim, diante de tais argumentos,
afasto
a valoração negativa da circunstância judicial referente à
culpabilidade
.

Da mesma forma, entendo que deve ser afastada a circunstância judicial atinente as
circunstâncias do crime
, uma vez que o magistrado singular valorou negativamente ao fundamento de que os acusados se valeram de falso para comete o crime.

Acontece que, conforme extrai-se do teor normativo do art. 171 do Código Penal, o induzimento de alguém em erro, mediante artifício, constitui circunstância inerente ao tipo penal em abstrato, não se prestando para a majoração da sanção basilar, sob pena de caracterização do
bis in idem
, de modo que deve ser afastada referida circunstância judicial.

Nesse sentido:

“Não pode ser considerada desfavorável a circunstância de que o réu envidou esforços para manter a Vítima em erro, ao enviar-lhe documento falso para receber dela cheques. Evidentemente tal conduta é inerente ao delito de estelionato, que pressupõe, segundo o próprio paradigma tipificado no art. 171, caput, do Código Penal, o induzimento ou a mantença de “alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento”
(
HC
183.999/RJ, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 23.11.2012).

Em relação às
consequências do crime
, não merece reparo as considerações feitas na sentença, já que os atos criminosos ocasionaram a inscrição em cadastros de inadimplentes da vítima Beatriz da Silva Morais.

De forma subsidiária, a defesa do apelante pleiteia a exclusão da agravante genérica capitulada no art. 62, inciso II, do Código Penal, ao argumento de que nenhuma das testemunhas ou investigadores reproduziu a prova da majorante de pena indicada na sentença.

Sem razão, contudo.

Dispõe o art. 62, inciso II, do Código Penal:

“Art. 62 - A pena será ainda agravada em relação ao agente que:

(...)

II - coage ou induz outrem à execução material do crime”

De fato, entendo que o apelante induziu a corré Juliana Lopes Ferreira dos Santos a perpetrar os crimes em questão, pois ela trouxe a certeza da referida agravante, conforme relatado em seu depoimento: “
QUE na época dos fatos PEDRO lhe procurou para efetuar as referidas compras em seu nome, todavia disse a ele que estava com o nome com restrição e que ele lhe disse que não haveria problemas e que ele daria um jeito; QUE as referidas compras foram efetuadas no ano de 2014”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça – Id. 132678156, p. 13).

Corroborando com esse entendimento, trago os ensinamentos do doutrinador Cleber Masson. Confira-se:

“
Induzir
é fazer surgir na mente de outrem o propósito criminoso até então inexistente. Não há violência ou grave ameaça, apenas
sugestão.
Com a incidência da agravante genérica, o participe (quem induz) será, em tese, apenado com mais rigor do que o autor (executor material)”
(
Cleber Masson
,
Direito Penal
esquematizado, parte geral, vol. 1, São Paulo, pág: 753).

Diante de tais considerações, mantenho a agravante genérica aplicada na sentença.

Por fim, no que pertine ao pleito defensivo pela redução da reparação dos danos causados pela infração, com fulcro no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, entendo que deve ser afastado.

Para corroborar o alegado, trago os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, que assim disserta acerca do procedimento para a fixação da indenização civil:

“Procedimento para a fixação da indenização civil: admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa.”
(In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 691).

Na presente hipótese, a pretendida reparação do dano sofrido pelas vítimas viola frontalmente os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que durante a instrução criminal não foi instalado o contraditório sobre o dano moral e material, bem como não houve indicação de provas especificamente para esse fim.

Nesse sentido, trago recente precedente desta egrégia Câmara:

“(...) Para a fixação, na esfera criminal, de valor mínimo para a reparação dos danos sofridos pela vítima, viabilizada pelo art. 387, IV, CPP, vem de ser inamovível o pedido expresso formulado pelo órgão acusatório ou pelo próprio ofendido, bem como o prévio debate sobre a questão no curso do processo, posto que não exauriente, a fim de garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa.”
(TJMT, Apelação Criminal n. 38774/2015, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 10.2.2016).

Logo, inexistindo debate sobre o dano moral e material decorrentes do ilícito no curso do processo, se torna imperativo o afastamento da condenação, uma vez que trata-se de matéria de ordem pública.

Da dosimetria do acusado Pedro Gomes da Silva Júnior

Feitas tais considerações, passo a readequar a pena aplicada na sentença, respeitando o critério trifásico, estabelecido no art. 68, do Código Penal.

Na primeira etapa da dosimetria, tendo em vista que as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e circunstâncias do crime foram mantidas neutras, sendo valorada negativa tão somente as consequências do delito, readéquo a pena basilar para
1 ano e 6 meses de reclusão.

Na segunda fase, conforme fundamentos acima alinhavados, mantenho a agravante prevista no art. 62, inciso II, do Código Penal, motivo pelo qual majoro a pena na fração de 1/6, perfazendo a pena em
1 ano e 9 meses de reclusão.

Da aplicação da continuidade delitiva

Na terceira fase, inexistindo causas de diminuição de pena, porém havendo causa de aumento de pena do delito continuado, acrescento à pena, a fração de 1/6 (duas vítimas), e fixo a reprimenda em
2 anos e 15 dias de reclusão
, a qual torno definitiva, ante a inexistência de demais circunstâncias modificadoras.

Uma vez aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade à pena de multa e, atendidos aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mantenho a pena pecuniária para
10 dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, conforme fixado na sentença.

Fixo o regime inicial aberto, por estar em consonância com o art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal.

No caso em apreço, verifico que o acusado preenche os requisitos exigidos para a substituição da pena, uma vez que não é reincidente em crime doloso, a pena aplicada não ultrapassa 4 anos de reclusão e as circunstâncias judiciais indicam que a substituição é suficiente para atingir as finalidades da pena.

Desse modo,
substituo a pena privativa de liberdade do acusado por duas restritivas de direitos,
as quais deverão ser especificadas e fiscalizadas pelo Juízo das execuções penais.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
dou provimento
ao recurso aviado em favor
Juliana Lopes Ferreira dos Santos
para declarar extinta a punibilidade em relação ao crime de estelionato, pela ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V e art. 110, art. 119, todos do Código Penal. E,
dou parcial provimento
ao recurso avido em favor de
Pedro Gomes da Silva Júnior
para readequar a pena imposta ao patamar de
2 anos e 15 dias de reclusão e 10 dias-multa
, no valor de cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022